Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-34.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021471-34.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA CRUZ - CPF: 059.714.931-32 (RECORRENTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMNEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021471-34.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daniela da Silva Cruz

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA A MAIOR LANÇADA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que houve o desconto a maior, relativo a débito de fatura telefônica, na conta corrente da autora, no valor de R$ 539,80, sendo que o valor da fatura era de R$ 119,87, e mesmo após ter reclamado administrativamente, não teve os valores estornados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

3. Pedido de majoração da condenação a título de dano moral que não merece acolhimento, posto que o quantum indenizatório foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato do Autor não ter sofrido outros transtornos, bem como seu nome não foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Cabe ainda ressaltar que não restou comprovada a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim o registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

5. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para:
a)
declarar a inexistência do débito referentes a fatura do mês de abril de 2021 no valor de R$ 539,80 (
quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
), objeto da lide;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
) a contar do arbitramento;
c)
condenar a parte reclamada a pagar à reclamante a título de repetição de indébito, o valor de R$ 839,86 (
oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos
) com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
) a contar do desembolso, indeferir o pedido de indenização por dano material; e,
d)
determinar a que a reclamada se abstenha de efetuar cobranças acima do valor contratado, qual seja, e R$ 119,87 (
cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos
), extinguindo o feito com resolução de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022